Tribunal: CARF
Processo: 13603.721798/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721798/2010-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.814 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCISCO JOSE RESENDE DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721798/2010-60
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.721798/2010-60

Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda complementar haja
vista imputação de dedução indevida da base de cálculo mediante a utilização de despesas
consideradas não dedutíveis, declaradas a título de livro Caixa. O contribuinte é titular de
Cartório de Registro de Imóveis e nos termos do relatório fical “da análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte, observamos que foram deduzidas despesas não necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, tais como despesas com lances, água
mineral, despesas médicas e outras., contrariando os artigos 75 e 76 do Decreto no 3.000/99.”
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária deu provimento ao recurso
voluntário entendendo pela existência de vício material no lançamento. Para o Colegiado “não há
qualquer motivação constante no lançamento, a respeito das glosas de deduções do livro caixa,
tendo a autoridade fiscal se limitado a arguir, genericamente, que não seriam despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. Nem mesmo o
demonstrativo anexado ao auto de infração é capaz de esclarecer a motivação da glosa,
constando, apenas, os nomes das contas glosadas, tais como “despesas com copa”, “despesas”,
“anúncios e propagandas”, “outras despesas dedutíveis”, “cursos e treinamentos”, “despesas com
farmácia” etc.”
O acórdão 2401-009.725 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
É dever do Fisco investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico-tributário, cabendo
demonstrar a ocorrência dos fatos que servem de suporte à exigência fiscal de forma
clara e precisa, principalmente em virtude do princípio da tipicidade cerrada e da
verdade material albergada no processo administrativo fiscal. A não demonstração por
parte da autoridade administrativa dos fatos e motivos que a conduziram à lavratura do
Auto de Infração, refere-se ao conteúdo do ato administrativo, que tem como
consequência a contaminação do lançamento por vício material por falha nos
pressupostos intrínsecos.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial. Com base no acórdão
paradigma 2302-01.806 é devolvido a esta Câmara Superior o debate acerca “natureza do vício.
A divergência foi assim resumida pela recorrente: Contudo, nada obstante tratarem de situações
fáticas similares, os acórdãos cotejados chegaram a conclusões diversas quanto à natureza do
vício que ensejou a nulidade do lançamento. Para os julgadores no paradigma, o vício
ensejador da nulidade teria índole formal, tendo em vista a falha na motivação, ou seja, na
demonstração do fato gerador. A decisão recorrida, ao revés, decretou a nulidade por vício
material.
Contrarrazões do contribuinte pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu não provimento.
É o relatório.

Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.721798/2010-60

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Antes de entrar no mérito do recurso, diante dos apontamentos feitos na peça de
contrarrazões, passo à análise do seu conhecimento.
Como exposto, em julgamento recurso especial da Fazenda Nacional por meio do
qual devolve-se a este Colegiado o debate acerca da natureza do vício declarado pelo acórdão
recorrido.
No entendimento da Turma a quo a fiscalização não teria motivado o lançamento
de forma correta, violando o art. 142 do CTN e caracterizando o vício material. Foram glosadas
despesas indicadas pelo contribuinte em seu livro caixa sob o entendimento dessas não serem
necessária a manutenção da fonte pagadora, entretanto da leitura do relatório fiscal ou dos termos
anexos, não há como compreender qual a motivação das referidas glosas. Não haveria nos autos
explicações porque despesas com água mineral, lanches, cursos e treinamento não poderiam ser
consideradas como essenciais à atividade do contribuinte.
Cita o acórdão recorrido:
A começar, destaco que não há qualquer motivação constante no lançamento, a respeito
das glosas de deduções do livro caixa, tendo a autoridade fiscal se limitado a arguir,
genericamente, que não seriam despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora. Nem mesmo o demonstrativo anexado ao auto de
infração é capaz de esclarecer a motivação da glosa, constando, apenas, os nomes das
contas glosadas, tais como “despesas com copa”, “despesas”, “anúncios e propagandas”,
“outras despesas dedutíveis”, “cursos e treinamentos”, “despesas com farmácia” etc.
...
Faltou, por parte da fiscalização, um exame mais detalhado da situação dos autos, não
podendo a complexidade da questão posta subsidiar a completa inversão do ônus da
acusação.
...
A nulidade do lançamento tributário fica ainda mais evidente considerando que, o
exame da matéria litigiosa, por parte da DRJ, tomou um caminho que ultrapassou a
motivação do lançamento fiscal, exigindo-se do contribuinte, inclusive, um arcabouço
de provas que a própria autoridade lançadora nem cogitou solicitar para o
desenvolvimento da auditoria tributária. E nada obstava a requisição da documentação
pertinente, já que não consta informação de haver recusa do contribuinte em colaborar
com o procedimento fiscal.
A fundamentação da autoridade lançadora, para justificar a glosa das referidas despesas,
foi apenas pelo fato de que, no seu entendimento não seriam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, contrariando, portanto, os artigos 75 e 76 do
Decreto 3.000/99, sem estar acompanhada de nenhuma consideração adicional.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.721798/2010-60

Portanto a fundamentação para o reconhecimento da caracterização do vício
material para o Colegiado passa pela ausência de motivação essa caracterizada pela ausência de
explicações e argumentos que levaram a fiscalização a desconsiderarem as despesas apontadas
no livro caixa do contribuinte.
O recurso é baseado no art. 67 do Regimento Interno (RICARF), o qual define
que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a CSRF ser entendida
como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela pacificação de conflitos
interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica. Assim, para
caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito formal que os acórdãos
recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente semelhantes para permitir
o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o entendimento fixado pelo
Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob análise, assegurando assim o
provimento do recurso interposto. Tal exigência se torna ainda mais relevante quando se
trata de certas matérias, como a ora julgada: somente é possível estabelecer a divergência
se os “vícios” analisados forem semelhantes.
No caso do paradigma, acórdão 2302-01.806, o debate não passa pela mesma
situação fática do presente lançamento, valendo citar parte da decisão:
Não procede o argumento recursal de que o lançamento já teria sido atingido pela
decadência. O lançamento anterior foi anulado por vício formal, conforme
expressamente consignado no acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária (item 16 da Decisão à fl. 144). O lançamento anterior foi anulado
pela impossibilidade de corrigi-lo face ter sido lançado com valores menores do
que o devido.
Em que pese a farta argumentação de mérito do Colegiado paradigmático sobre a
classificação dos vícios, a situação fática é mencionada de forma sucinta, talvez em razão das
especificadas terem sido tratadas no acordão que anulou o lançamento original. A situação fática
do paradigma está resumida na passagem acima citada: O lançamento anterior foi anulado pela
impossibilidade de corrigi-lo face ter sido lançado com valores menores do que o devido.
Percebe-se, portanto, a falta de similitude entre as circunstâncias fáticas que
motivaram as nulidades dos lançamentos analisados pelos acórdãos recorrido e paradigma.
Diante do exposto, com base nos apontamentos acima, deixo de conhecer do
recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.814 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.721798/2010-60

Fl. 2419
DF CARF MF
Original